Tribunal: CARF
Processo: 15983.001123/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. RECEITAS DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. 32%.
Nos termos do artigo 15, III, b, da Lei no 9.249/1995, a base de cálculo presumida do IRPJ será determinada mediante a aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta auferida com as atividades de intermediação de negócios. No caso, o contribuinte auferiu receitas de comissão pela intermediação de financiamentos, sobre as quais deve ser aplicado o referido percentual.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL
Decorrendo a inexigência da imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para a Contribuição Social, na medida em que não há fatos ou argumentos a ensejar conclusão diversa.

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001123/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.088 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
MIL MARCAS COM DE VEÍCULOS E ACES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. RECEITAS DE
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. 32%.
Nos termos do artigo 15, III, “b”, da Lei no 9.249/1995, a base de cálculo
presumida do IRPJ será determinada mediante a aplicação do percentual de
32% sobre a receita bruta auferida com as atividades de intermediação de
negócios. No caso, o contribuinte auferiu receitas de comissão pela
intermediação de financiamentos, sobre as quais deve ser aplicado o referido
percentual.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL
Decorrendo a inexigência da imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para a Contribuição Social,
na medida em que não há fatos ou argumentos a ensejar conclusão diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001123/2009-65
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001123/2009-65

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de IRPJ e CSLL, após a
Autoridade Fiscal ter identificado a insuficiência de declaração/pagamento quanto aos aludidos
tributos, com relação a fatos geradores verificados no ano-calendário de 2006, o que foi
constatado pelo cotejo entre os dados declarados em DIPJ e os declarados em DCTF e os
recolhimentos efetuados.
Segundo o termo de verificação e constatação fiscal (fls. 15 do e-processo),
constataram-se diferenças na receita bruta e no percentual aplicado de acordo com a atividade
não está de acordo com o art. 5o da Lei no 9.716/1998, a IN SRF no 152/98 e no Parecer COSIT
no 45/2003.
Ainda de acordo com o termo de verificação e constatação fiscal (fls. 17 do e-
processo):
[...] identificou-se uma a uma as operações de venda dos veículos, (via as notas fiscais
emitidas) e montou-se uma tabela onde constam, o número da nota fiscal de venda, a
data da venda, o valor da venda , o tipo de veiculo, a placa , n° da nota fiscal de compra,
data da compra, e as diferenças ( valor da venda - o custo de aquisição). Adicionou-se a
mesma tabela os valores de receita de serviços obtidas no trimestre.
A Autoridade Fiscal também identificou, por meio do Livro de Prestação de
Serviços do Imposto sobre Serviços (fl. 86/100 do e-processo) , que o contribuinte recebe
comissão por cada financiamento conseguido para o banco.
A diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição dos veículos, valor
obtido pelo batimento entre Notas Fiscais (fls. 30/85 do e-processo), foi somado ao valor da
comissão recebida (receita de serviços) do citado banco, conforme ilustrado na tabela abaixo:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001123/2009-65

Ao somatório das receitas auferidas no trimestre, foi aplicada a alíquota de 32%
com o objetivo de apurar a base de calculo do IRPJ e CSLL, conforme demonstrado abaixo:

O contribuinte defendeu-se da aludida autuação por meio de impugnação, na qual
sustentou basicamente que o percentual de 32% é válido apenas para os casos de compra e venda
de veículos usados, não se aplicando ao valor relativo às comissões recebidas, e a Autoridade
Fiscal não teria provado, documentalmente, a omissão de receita de modo a desnaturar a sua
escrituração contábil.
Em sessão de 23/02/2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”) julgou improcedente a defesa do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
RECEITAS DE SERVIÇOS. PERCENTUAL APLICÁVEL. As receitas decorrentes de
corretagem pela intermediação de financiamentos e de venda de veículos usados têm
natureza de prestação de serviços, a elas se aplicando o respectivo percentual, 32%, para
fins de apuração da base de cálculo presumida do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Impugnação Improcedente
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001123/2009-65

Crédito Tributário Mantido
Nos fundamentos do referido acórdão (fls. 155/157 do e-processo):
Consta no contrato social da empresa Mil Marcas Comércio de Veículos e Acessórios a
atividade comercial de “Comércio de Veículos nacionais e estrangeiros, peças e
acessórios, serviços de reparos em geral, manutenção, importação de carros e peças e
serviços de intermediação.” [...]
[...] para apurar a base de calculo do IRPJ e CSLL no lucro presumido para a atividade
do impugnante, é aplicada a alíquota de 32% sobre as receitas auferidas, incluindo
inclusive aquela fruto da intermediação financeira, conforme previsão expressa do art.
15 da Lei no 9.249/95 [...]
Nessa alíquota, 32%, inclui inclusive a corretagem por intermediação financeira. A
Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (Cosit) já se posicionou
sobre o assunto, conforme orientação abaixo:
... para identificar serviços semelhantes aos de corretor ou representante comercial,
serão tidos como assemelhados quaisquer serviços que traduzam a mediação ou
intermediação de negócios e que resultem no pagamento de ‘comissões, corretagens
ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na
realização de negócios civis e comerciais’ (RIR/1999, art. 651, inciso I)” (Perguntas e
Respostas Pessoa Jurídica 2007, capítulo V, questão 040 – destacou-se).
No caso concreto, o contribuinte apresentou DIPJ pertinente ao exercício fiscalizado,
ano calendário 2006, com valores a recolher, tanto de IRPJ quanto CSLL. No entanto,
não houve imposto a pagar declarado em DCTF para o mesmo ano.
Não obstante a declaração em DIPJ, a Autoridade Fiscal, por meio de documentos
fiscais, verificou a incorreção de tal declaração. Sendo assim, o Fiscal realizou nova
apuração diante da incoerência do contribuinte, entre escrituração e declaração, gerando
o lançamento fiscal em epigrafe, embasando-o em documentos idôneos feitos pelo
próprio contribuinte.
É de se notar que há trimestre em que foi apurado, inclusive, tributos a pagar em valor
menor que o declarado pelo impugnante em sua em DIPJ - retificadora.
Em sua impugnação, o contribuinte também se rebela contra a infração omissão de
receitas lavradas pelo Fiscal. No entanto, da leitura atenta do Auto de Infração não
enxergamos tal infração, omissão de receita, e sim, uma receita desviada da sua
correção e que, após interferência fiscal, foi ajustada para corresponder à realidade dos
atos comerciais realizados pelo impugnante.
Também não merece prosperar a alegação do impugnante de que o AI não contém
provas da infração à legislação. Vejamos.
O método utilizado pela Autoridade Autuante foi a simples extração dos valores
registrados e declarados ao Fisco Municipal, por meio do Livro de Prestação de
Serviços do Imposto sobre Serviços, e os valores escriturados/declarados ao Fisco
Federal, por meio de Notas Fiscais e DCTF.
Tais documentos utilizados pelo Fiscal Federal para apurar infração à lei, conforme
Termo de Verificação Fiscal, fls. 15 a 18, estão anexados ao processo às fls 30 a 100,
Notas Fiscais diversas de entrada e saída dos veículos usados e Livro de Registro de
Notas Fiscais de Serviços Prestados, ou seja, os documentos utilizados como prova são
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001123/2009-65

oriundos do próprio impugnante, elaborados por ele no âmbito de sua escrituração e
motivaram o Auto de Infração.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera o suposto equívoco da Autoridade Fiscal ao aplicar sobre as receitas decorrentes das
comissões recebidas a alíquota de 32% e não a de 8%.
Nas suas próprias palavras (fls. 167/169 do e-processo):
1.- A recorrente, conforme consta da referido acórdão recorrido, entre outras atividades,
recebe comissões pelos clientes que indica à instituição financeira, para obtenção de
crédito destinado à aquisição de veículos.
2.- A receita federal cobra, sobre essa parcela de comissões recebidas, a alíquota de
32% de imposto de renda, igual à que cobra pala venda de veículos comercializados
pela empresa recorrente.
Evidentemente, labora em equívoco, posto que são atividades diversas, assim como
diversos são os lucros auferidos portais atividades díspares.
Não há como taxar com a mesma alíquota o lucro obtido na venda de um veículo, e a
comissão recebida pelo encaminhamento do cliente à instituição financeira que
fornecerá o empréstimo, a fim de que o tomador do crédito tenha disponibilidade para
quitar o valor do veículo adquirido. [...]
Intermediação de negócios no entendimento dos operadores de mercado, refere-se às
pessoas, físicas ou jurídicas, que promovem compra e venda de ativos mobiliários ou
imobiliários com intuito de lucro, ou que promovem o encontro entre vendedor e
comprador ganhando de um ou de outro uma percentagem caso o negócio se realize.
A recorrente não intermédia negócios, simplesmente encaminha o pretenso adquirente
de um veículo ao banco e, caso o banco acerte com o referido cliente o financiamento
do veículo, o banco repassa à empresa uma comissão pela indicação feita.
Não há intermediação de negócio, a recorrente, não leva até o banco o interessado em
financiamento, nem acompanha as tratativas entre as duas partes. Apenas faz a
indicação do banco que, poderá ou não, fornecer o crédito necessário, ficando ao
arbítrio do tomador do empréstimo escolher o bando que melhor lhe interessar.
Está, portanto, claro e evidente, no caso em exame, que é de 8% (oito por cento)a
alíquota a ser aplicada para o recebimento de comissões pagas pelos bancos à
recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001123/2009-65

Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/04/2016 (fls. 165 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
17/05/2016 (fls. 167 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria a ser enfrentada fica adstrita às razões apresentadas de cunho
eminentemente jurídico.
Isso porque após a Autoridade Fiscal ter identificado no Livro de Prestação de
Serviços do Imposto sobre Serviços (fl. 86/100 do e-processo), que o contribuinte recebe
comissões por financiamentos obtidos, aplicou sobre tais valores o percentual de presunção de
32% para determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A DRJ/BHE corroborou com esse posicionamento ao afirmar que (fls. 156 do e-
processo) para a atividade do impugnante, é aplicada a alíquota de 32% sobre as receitas
auferidas, incluindo inclusive aquela fruto da intermediação financeira, conforme previsão
expressa do art. 15 da Lei no. 9.249/95.
Ainda segundo a DRJ/BHE (fls. 156 do e-processo):
Nessa alíquota, 32%, inclui inclusive a corretagem por intermediação financeira. A
Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (Cosit) já se posicionou
sobre o assunto, conforme orientação abaixo:
... para identificar serviços semelhantes aos de corretor ou representante comercial,
serão tidos como assemelhados quaisquer serviços que traduzam a mediação ou
intermediação de negócios e que resultem no pagamento de ‘comissões, corretagens
ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na
realização de negócios civis e comerciais’ (RIR/1999, art. 651, inciso I)” (Perguntas e
Respostas Pessoa Jurídica 2007, capítulo V, questão 040 – destacou-se). (grifos
constam do original)
O contribuinte, a seu turno, defende que (fls. 169 do e-processo) não intermédia
negócios, simplesmente encaminha o pretenso adquirente de um veículo ao banco e, caso o
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001123/2009-65

banco acerte com o referido cliente o financiamento do veículo, o banco repassa à empresa uma
comissão pela indicação feita.
E arremata (fls. 169 do e-processo):
Não há intermediação de negócio, a recorrente, não leva até o banco o interessado em
financiamento, nem acompanha as tratativas entre as duas partes. Apenas faz a
indicação do banco que, poderá ou não, fornecer o crédito necessário, ficando ao
arbítrio do tomador do empréstimo escolher o bando que melhor lhe interessar.
Está, portanto, claro e evidente, no caso em exame, que é de 8% (oito por cento) a
alíquota a ser aplicada para o recebimento de comissões pagas pelos bancos à
recorrente.
Em que pese as alegações do contribuinte, é importante mencionar que não foi
apresentado qualquer contrato celebrado com o Banco HSBC, o que, por razões óbvias, tornaria
mais simples o deslinde da questão posta.
Com efeito, o processo se encontra mal instruído.
Não há dúvida quanto a obtenção das receitas de comissões sobre financiamentos.
Este ponto é pacífico. O que se questiona é apenas qual o percentual de presunção aplicável:
32% ou 8%, já que o artigo 15, III, “b”, da Lei no 9.249/1995 estabelece que a base de cálculo
será determinada mediante a aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta auferida com
as atividades de intermediação de negócios.
A celeuma, portanto, está na determinação do termo “intermediação de negócios”.
De início, ressalte-se que o próprio contrato social do contribuinte traz como um
dos objetivos da sociedade a exploração de atividade econômica de serviços de
intermediação, veja-se:

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001123/2009-65

Há de se destacar que a atividade de intermediação deve ser analisada e
compreendida à luz do direito civil, o qual trata do conjunto de normas reguladoras dos direitos e
obrigações de ordem privada concernente às pessoas, aos seus direitos e obrigações, aos bens e
às suas relações.
Pois bem, no âmbito do direito civil, a atividade de intermediação é refletida no
conceito de agenciamento, prevista no artigo 710 do Código Civil, no qual uma pessoa assume,
em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de
outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada,
caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada.
A esse respeito, ensina Bernardo Ribeiro de Moraes1 que:
intermediação é a palavra indicativa do modo de operar da pessoa. Intermediário é quem
exerce a aproximação entre duas ou mais pessoas que desejam negociar. É também
conhecida como corretagem, contrato pelo qual uma pessoa se obriga, mediante
remuneração, a aproximar as partes para a conclusão de um negócio. O intermediário ou
corretor não aplica capital próprio para a realização do negócio. É simples intermediário
entre as partes contratantes. (...). O intermediário exerce sua função aconselhando a
conclusão do negócio ou contrato, inclusive informando suas condições, conciliando
interesses das partes aproximadas, oferecendo assistência até o momento em que o
negócio se considera fechado. Desde o instante em que as partes se identificam e entram
em entendimento, cessa a atividade do intermediário. Este não conclui nada em nome da
empresa ou por conta da empresa
Segundo Sílvio de Salvo Venosa2, citando Pontes de Miranda, agenciar não é
fazer negócio, não é concluir contratos ou outros negócios jurídicos, mas simplesmente
promove-los a bom termo, em favor do dono do negócio.
Por esse aspecto, ainda que o contribuinte advogue em sentido contrário, mesmo
sem ter apresentado um contrato sequer que corroborasse com suas alegações, a única conclusão
possível é no sentido de que as suas comissões decorreram da atividade de intermediação.
Isso porque, mesmo o contribuinte afirmando (fls. 169 do e-processo) que não
leva até o banco o interessado em financiamento, nem acompanha as tratativas entre as duas
partes, ele admite que faz a indicação do banco que, poderá ou não, fornecer o crédito

1 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. 1ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1984. p.306.
2 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: contratos em espécie. vol. 3. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2011. p.317
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.088 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.001123/2009-65

necessário. Ou seja, ele exerce a aproximação entre duas ou mais pessoas que desejam negociar,
mediante remuneração. Isso não é outra coisa que não intermediação de negócios.
Assim, conforme previsão expressa em lei, entendimento da Autoridade Fiscal e
da DRJ/BHE, tanto a prestação de serviços de intermediação de financiamentos como a venda de
veículos usados sujeitam-se ao mesmo percentual, 32%.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital